Tribunal: TJMT
Processo: 1026250-36.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026250-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (AGRAVANTE), LOURIVAL TOMELIN - CPF: 093.035.969-00 (AGRAVADO), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (AGRAVANTE), NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (AGRAVANTE), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (AGRAVANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO IMPROCEDENTE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, extinguiu o incidente sem resolução do mérito e deixou de condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante sustenta que houve erro grosseiro no manejo do incidente e que, diante da necessidade de defesa, faz jus à fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, quando o pedido é julgado improcedente; (
ii
) definir o valor dos honorários a serem arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica configura hipótese de pretensão resistida, o que demanda a atuação do advogado da parte requerida, justificando a condenação em honorários, nos termos do princípio da sucumbência e da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte indevidamente chamada a litigar (REsp n. 1.925.959/SP).

A decisão deve ser reformada para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte indevidamente chamada a litigar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.925.959/SP, Terceira Turma, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe

22.09.2023

.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
S
É
RGIO PAULO GROTTI
e Outros
,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de
agravo de
instrumento interposto contra
LOURIVAL TOMELIN
,
para fixar os
honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Para tanto,
os
embargantes
falam de
contradição
d
o acórdão, argumentando que os honorários deveriam ser calculados com base no proveito econômico obtido, conforme dispõe o artigo 85, § 2º, do CPC, e não fixados por equidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em contradição ao fixar os honorários advocatícios por equidade, contrariando o disposto no artigo 85, § 2º, do C
ódigo de Processo Civil
. No entanto, ao analisar o acórdão embargado e os elementos do caso concreto, constata-se que a fixação dos honorários por equidade encontra respaldo no próprio Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, a fixação equitativa dos honorários advocatícios é permitida nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for baixo.

Assim, considerando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
sequer possui valor atribuído à causa,
conforme registrado nos autos,
a aplicação da equidade é medida justa e proporcional, não havendo que se falar na fixação dos honorários sobre o valor da causa, que sequer existe
.

Vale dizer, que
a aplicação do artigo 85, § 2º, do CPC, que dispõe sobre os percentuais de fixação dos honorários com base no valor da
condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, não seria adequada neste caso, uma vez que o proveito econômico da parte não foi objeto de avaliação direta no incidente, que foi extinto sem resolução de mérito.

Desta feita, embora contraditória em relação à base legal registrada, a
decisão
censurada foi
fundamentada

corretamente nos critérios de equidade previstos no artigo 85, § 8º, do CPC. Contudo, a necessidade de esclarecimento quanto a essa fundamentação justifica o acolhimento dos embargos, sem efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, sem efeitos infringentes, para aclarar q
ue a fixação dos honorários advocatícios no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi realizada com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024